Tribunal: TJDFT
Processo: 0716875-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDAD.E COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. ART. 232 DO ECA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com o decreto condenatório exarado pelo Juízo singular, concernentes à prática dos delitos tipificados nos arts. 217-A c/c 226, II, do Código Penal e 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nas condições definidas na sentença e, se ultrapassada esta fase, se a pena imposta ao sentenciado afigura-se adequada, no que concerne ao último dos delitos.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, inclusive aqueles cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorados nas provas dos autos. 3.1. Com efeito, a vítima relatou em juízo, com firmeza, clareza, coesão e riqueza de detalhes, as violações a sua intimidade e dignidade sexual praticadas pelo acusado ao longo de vários anos, a envolverem tentativa em obter uma foto desnuda, toque em sua genitália e recorrente exibição de seus órgãos genitais na frente e direcionados à menor.
4. Caracteriza, com efeito, estupro de vulnerável a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com pessoa menor de 14 (catorze) anos, independentemente de eventual consentimento da vítima ou de experiência sexual anterior ou, ainda, da existência de relacionamento amoroso com o agente, conforme entendimento consolidado na súmula n° 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabendo realçar que, no presente caso, o apelante não tinha dúvidas sobre a idade da vítima, notadamente por ser sua enteada.
5. A conduta prevista no art. 232 do ECA consiste em submeter criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento, exigindo do agente a especial finalidade de expor ou submeter o menor a situação vergonhosa ou constrangedora, física ou moralmente.
6. Nos crimes em concurso material apenados como sanções de natureza distinta, em que ao sentenciado são impostas penas de reclusão e detenção, é necessário observar o regime de cumprimento específico para cada pena, não se impondo a soma das sanções.
7. A teor do art. 44, inc. I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito só é possível quando o crime for cometido sem violência, não sendo este o caso dos autos, notadamente porque a conduta do réu, inegavelmente, impôs a vítima a recorrente quadro de violência psicológica, notadamente em função dos reiterados atos de constrangimento.
8. A violência psicológica é uma espécie de violência, mormente se considerados a idade da vítima e o contexto em que praticado o delito, ante a relação doméstica de convivência entre a menor e o autor do fato.
9. Recurso conhecido e não provido.